Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA (ID 21022935) contra mARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS , em face da decisão (ID 75418181), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n.0728349-02.2020.8.07.0001, declinou a competência para o processamento do feito, determinando a remessa do feito para a Comarca de Itapetininga-SP, nos seguintes termos (ID 21022939): Trata-se de embargos à execução opostos por CHOCOLATE ASPENN LTDA – ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO e MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA Alega, em síntese: (i) incompetência do foro de Brasília; (ii) que a assinatura da nota promissória é falsa e que não há causa para emissão do título; (iv) que a empresa endossante do título (Nebrul) faz parte do mesmo grupo econômico da empresa endossatária; (v) que ambas as empresas, endossante e endossatária, estão envolvidas em processos que envolvem falsificação de documentos. Impugnação aos embargos em Id 73907560 Réplica em Id 75142497. É o relatório. Decido. Inicio pelas questões preliminares. COMPETÊNCIA No caso da nota promissória a competência territorial observa o local de pagamento indicado no título, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar ação de cobrança fundada em nota promissória é verificada com base no local destinado ao seu pagamento. Art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 2. A hipótese inserta no referido dispositivo está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil. 4. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1129822, 07110334720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)-grifei Na espécie, a nota promissória indica como lugar do pagamento Brasília, circunstância que, a princípio, foi observada no processamento da execução. Ocorre que, no caso concreto, a eleição de foro revela-se manifestamente prejudicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando-se de todo abusiva, permitindo o acolhimento da exceção. Com efeito, relevante doutrina vem sustentando quanto à eleição de foro ou juízo pelas partes que[i]: “sua opção não pode comprometer o direito a um processo devido e adequado, que é aquele conduzido por um juízo apropriadamente competente para tanto, e que pode, in concreto, assegurar o bom andamento do feito, com contraditório efetivo e ampla defesa para os envolvidos. (...) E tudo isso permite observar-se que: de um lado, encontra-se a autonomia da vontade que se expressa no exercício da escolha inerente ao forum shopping; de outro, impedindo que essa escolha seja abusiva e prejudicial ao regular e democrático andamento do procedimento, postam-se a boa-fé, o devido processo legal e a adequação – donde se extrai a competência adequada. Ora, como bem delineado nos autos, o local de emissão do título é Itapetininga/SP, os Embargantes residem nesta cidade e o alegado administrador/proprietário da embargada possui domicilio em localidade próxima. Como se vê, a escolha do foro de Brasília como local do pagamento foi totalmente aleatória, sem qualquer vínculo com as partes ou com a forma de cumprimento da obrigação. Além de aleatória, como a principal controvérsia dos autos é a autenticidade da assinatura, a própria voluntariedade da cláusula fica relativizada. Observe-se, no ponto, que a prova necessária ao deslinde da questão depende de ato presencial de quem subscreveu o título, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica, mostrando-se nitidamente prejudicial à defesa o processamento do feito no presente juízo. Ademais, os bens do executado estão localizados em São Paulo, o que torna maios eficiente e profícua eventual continuidade do processo de execução. Enfim, o processamento do feito perante este juízo revela-se manifestamente contrária ao princípio do devido processo legal, o que autoriza o acolhimento da preliminar, com remessa dos autos foro de domicílio dos réus (Comarca de Itapetininga/SP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Após preclusão, remetam-se os presentes autos e da execução em apenso, com as homenagens de estilo. Certifique-se a presente decisão nos autos da execução, a fim de que se aguarde a preclusão da presente decisão antes de prosseguir com a execução. I. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) o ajuizamento dos Embargos à Execução (ID 71496485) foi realizado, sendo recebido sem efeito suspensivo devido à ausência de garantia (ID 71890026 - Pág. 1). Contestação (ID 73907560) e Impugnação à contestação (ID 75142497); 2) o Juízo a quo determinou que as partes especificassem as provas que pretendessem produzir (ID 75222000 - Pág. 1), sendo que dessa decisão, os Agravados opuseram Embargos de Declaração (ID 75366144), objetivando o pronunciamento quanto à questão de exceção de incompetência; 3) a decisão agravada acolheu a alegação de incompetência do Juízo determinando a remessa dos autos da execução e dos embargos à execução para o foro de Itapetininga/SP; 4) o lugar de pagamento da nota promissória deve ser indicado no próprio título e, o local que constar, será o competente para julgar e processar ação interposta para a cobrança, nos termos do art. 54, §2° do Decreto n° 2044/1908; 5) a escolha do foro em Brasília não foi aleatória conforme entendeu a decisão agravada, uma vez que foi definida após muito debate entre as partes que, de comum acordo, escolheram como sendo esse o foro para a praça de pagamento da nota promissória devidamente assinada, nos termos dos artigos 63 e 781, I do CPC, por ser um local neutro para dirimir controvérsia entre as partes (ID 71669070) 6) A escolha do foro competente quando há concorrência é uma faculdade do credor, sendo este o caso em questão, onde há mais de um foro competente, e a Agravante optou pela praça de pagamento.; 7) Os únicos foros competentes para processar e julgar a demanda são Brasília/DF e São Paulo/SP. Ocorre que os Agravados pediram a remessa para um foro incompetente (Itapetininga/SP) e, a questão deve ser julgada nos limites do pedido pelos Agravados; 8) na legislação específica sobre nota promissória (Lei Uniforme de Genebra), não há previsão para declinar a competência do foro para o domicílio do réu, quando constar expressamente o local de pagamento no título; 9) o título possui as assinaturas reconhecidas por dois tabeliões diferentes da própria comarca dos Agravados, não possuindo força para afastar a competência em razão do local do pagamento (firmada por ambos por ser lugar neutro); 10) a suspensão do processo de Execução não é possível até a garantia integral, mormente porque se está diante de uma discussão sobre incompetência relativa; 11) se está diante de incompetência relativa, sob a égide da Súmula n. 33, do STJ, que, conforme explicitado no tópico anterior, pode a Agravante escolher o foro que achar mais adequado; 12) o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução da nota promissória é o do lugar do pagamento do título, expressamente indicado no documento; 13) há uma exceção prevista no art. 76 da Lei Uniforme de Genebra, onde se prevê que, na falta da indicação do local do pagamento, esse será o local onde o título foi passado: “Art. 76 da LUG - Na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento”; 14) no caso a nota promissória definiu a praça do pagamento como Brasília e foi assinada na cidade de São Paulo; 15) suspensão do processo de Execução não é possível até a garantia integral, mormente porque se está diante de uma discussão sobre incompetência relativa; Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução até que o Juízo esteja garantido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília, por ser o local do pagamento, conforme fixado pelas partes na nota promissória, sendo que, quando há expressa indicação, não se pode declinar a competência, bem como não há prejuízo algum para a defesa, por se tratar de autos digitais. Nota promissória ID 21022948. Preparo ID 21023530. Nos termos da decisão ID 21098153, determinei o que segue: Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 9o e no art. 10 do CPC, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento. SUSPENDA-SE, por ora, o processo na origem (0728349-02.2020.8.07.0001) até decisão dessa Relatoria sobre o pedido de efeito suspensivo trazido nesse agravo de instrumento. Manifestação da Agravante ID 21425369. Nessa oportunidade, reiterou o pedido liminar de deferimento do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento, normalmente, do processo de execução da nota promissória (0718219-50.2020.8.07.0001), até que o Juízo esteja, de fato, inteiramente garantido, sob pena de prejuízo à Agravante, uma vez que os Agravados estão desviando dinheiro de suas constas, não podendo se falar em suspensão dos atos até garantia integral. Contrarrazões ID 22333491. Sem preliminares. É o relatório. Conforme relatado, após decisão ID 21098153, na qual determinei, por cautela, a suspensão do processo de origem, pois ainda pendente a demonstração de cabimento do recurso, antes do exame do pedido liminar, após manifestação da Agravante, passo ao exame do pleito de urgência. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da medida. Isso porque, para notas promissórias deve ser aplicada legislação especial, qual seja Decreto n° 2044/1908 que em seu art. art. 54, §2°, estabelece que será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento e que é facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção. Assim, por ser definida em razão do lugar, a competência é relativa para o processamento e julgamento de ação de execução de nota promissória conforme previsão do artigo 54, § 2o do Decreto n. 2.044/1908.Assim, o lugar de pagamento da nota promissória deve ser indicado no próprio título e, o local que constar, será o competente para julgar e processar ação interposta para a cobrança, conforme art. 53, III, “d”, do CPC. A nota promissória ID 21022948, definiu Brasília como local do adimplemento da obrigação e foi assinada na cidade de São Paulo. Segundo a legislação específica, o foro competente para processar e julgar a demanda é Brasília/DF, local definido no título como o de pagamento da obrigação. Nesse sentido é o entendimento a 1a. Câmara Cível do TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar ação de cobrança fundada em nota promissória é verificada com base no local destinado ao seu pagamento. Art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 2. A hipótese inserta no referido dispositivo está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil. 4. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1129822, 07110334720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se ainda o posicionamento do TJDFT em outros julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. 1. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea "d" do CPC/15, "é competente o foro do onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento". Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ. 2. Nota promissória é promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, feita por escrito, pelo emitente em favor do beneficiário à sua ordem. Portanto, título extrajudicial autônomo, o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282138, 07066488520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vislumbro a presença da urgência necessária para atuação judicial em cognição sumária, uma vez que a execução foi paralisada, o que implica em efetivo prejuízo a Agravante na busca das medidas necessárias e disponíveis para satisfação do crédito, sobretudo quando não foi prestada garantia pelo Executado, nos seus embargos à execução. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência capaz de justificar a intervenção judicial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, revogo a decisão ID 21098153 e DEFIRO o pedido de liminar para que a decisão agravada seja suspensa, bem como retomado o prosseguimento da execução até que o Juízo seja garantido. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo a quo do teor desta decisão. Como a parte agravada já apresentou contrarrazões, deixo de determinar a intimação para esse fim. Publique-se e intime-se. Após retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 15:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador